Tribunal: STF
Processo: ARE 1506347
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. 



    O juiz é o destinatário da prova, “ut” art. 370 do NCPC, podendo deferir ou indeferir as diligências que julgar pertinentes ou não para formar a sua convicção. No caso concreto, a prova requerida mostra-se irrelevante ao deslinde da controvérsia.



    ICMS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS (PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO GERAL, PRODUTOS UTILIZADOS NA ANÁLISE LABORATORIAL, DENTRE OUTROS). CREDITAMENTO DO IMPOSTO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. INSUMOS QUE NÃO INTEGRAM A ATIVIDADE-FIM DA EMPRESA.



    "Busca o embargante desconstituir o auto de lançamento entendendo que os insumos intermediários da industrialização, que foram consumidos de algum modo no curso do processo de industrialização, geram direito ao creditamento do imposto. Os materiais restaram classificados entre peças de reposição, instalações e equipamento, óleos, graxas para uso industrial e automotivo, gases industriais, materiais para desinfetação e sanitização e materiais de laboratório. Embora o esforço argumentativo da BRF S.A., o que inclusive se depreende dos diversos precedentes desta Corte em situações semelhantes, modificando-se, no máximo alguns dos produtos sobre os quais busca creditamento, a aquisição de produtos intermediários, sujeitos ao regime de crédito físico, aplicados no processo produtivo que não integram fisicamente o produto final, não gera direito ao crédito de ICMS." ("ut" ementa da AC nº 70079760427, julgada pela 2ª Câmara Cível desta Corte).



    SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO MANTIDA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A controvérsia, de modo geral, centra-se na classificação dos bens relativos às transações fiscais e aos movimentos de estoques em processos produtivos. De um lado, o exequente sustenta houve creditamento indevido de ICMS de bens de uso e consumo. De outro, o embargante arguiu que se tratam de bens intermediários, ligados à atividade fim da empresa.



    Os bens de uso e consumo são aqueles utilizados nas atividades comerciais, operacionais ou administrativas da empresa, desde que não se agregue fisicamente ao que está sendo produzido, a exemplo dos materiais de escritório, utensílios de limpeza ou graxa de máquina da produção. São aqueles produtos utilizados na atividade-meio e que não são utilizados no processo produtivo, mas estão indiretamente com ele relacionados. Dito de outra forma, o conceito de bens de uso e consumo é negativo: tudo aquilo que não se utiliza como insumo e também não se comercializa, integra esse complexo de bens.



    A propósito, a Instrução Normativa DRP nº 045/98 da Receita Estadual do RS, a qual consolida as disposições relativas aos tributos estaduais, em seu Título I, Capítulo V, item 2.1, assim dispõe acerca do conceito de bens de uso e consumo: [...]



    Nesse sentido, fixadas as premissas básicas do conceito atinente aos produtos de uso e consumo, bem como aos produtos intermediários, resta analisar se, os itens autuados pelo fisco como de uso e consumo, de fato, enquadram-se nesta categoria. Para tanto, faz-se necessário examinar o objeto social principal da embargante em comparação com produtos classificados como de uso e consumo pelo fisco. Se os produtos foram imprescindíveis para a realização do objeto social, isto é, integrarem fisicamente o produto final produzido, classificar-se-ão como intermediários. Caso contrário, podem ser identificados como de uso e consumo.



    Vejamos o objeto social da embargante, consoante artigo 3º do seu Estatuto Social, juntado ao Evento 01 - Doc. 02: [...]



    Trata-se, portanto, de empresa cujo fim social é industrialização e comercialização de alimentos em geral, especialmente os derivados de proteína animal, óleos vegetais, gorduras e lactíneos, bem como de rações, nutrimentos e suplementos alimentares para animais. Além disso, atinge o seu fim social transportado, exportando e importando os produtos por ela fabricados.



    No Auto de Lançamento Tributário nº 0038840286 (Evento 01 - Doc. 07), os auditores fiscais da receita estadual procederam a verificação fiscal da embargante e constataram houve infringência da legislação ao utilizar indevidamente valores a título de crédito fiscal da ICMS provenientes da entrada de materiais de uso e consumo, devidamente arrolados na Tabela 01, folha 07, do auto de lançamento (Evento 01 - Doc. 07). Quer dizer, os auditores da receita, após análise, verificaram que alguns dos produtos que a embargante creditou ICMS, na verdade, não eram imprescindíveis para a realização do objeto social (produtos intermediários), mas estavam indiretamente relacionadas ao processo produtivo (produtos de uso e consumo). [...]



    Com efeito, os materiais são indiscutivelmente necessários ao processo produtivo, mas sem dúvida não integram o produto final, de forma que não é possível conferir-lhes o enquadramento legal pretendido pela parte embargante. [...]



    Em observância ao mandamento constitucional, a Lei Kandir (LC n° 87/96), modificou o cenário normativo inaugurado com o Convênio ICMS 66/1988 do Conselho de Política Fazendária, ampliando significativamente as hipóteses de creditamento do ICMS, permitindo o aproveitamento dos créditos referentes à aquisição de quaisquer insumos/produtos intermediários, desde que comprovada a necessidade de sua utilização para a realização do objeto social da empresa, nos termos do artigo 20, caput e §1º.



    Por outro lado, no que se refere à utilização dos créditos para bens de uso ou consumo do estabelecimento comercial, a Lei Kandir, no seu artigo 33, com alteração efetuada pela LC 171/19, estabeleceu um limitador temporal, prevendo que tais bens somente darão direito ao crédito a partir de 1º de janeiro de 2033. [...]



    No caso, a embargante sustentou que os materiais sobre os quais creditou ICMS seriam intermediários, e não de uso e consumo, o que permitiria o crédito de ICMS. Entretanto, como visto alhures, na verdade, os bens sob os quais operou o creditamento de ICMS são considerados como bens de uso e consumo, pois não integram a cadeia produtiva, ou seja, não fazem parte do produto final comercializado. Nesse sentido, por se tratar de bens de uso e consumo, a requerida não tem direito ao crédito de ICMS, em virtude do limitador temporal imposto pelo artigo 33 da LC n° 87/96." [...]



    Consoante entendimento jurisprudencial já sedimentado no âmbito do eg. Superior Tribunal de Justiça, somente exsurge o direito ao creditamento do ICMS quando se tratar de insumos que se incorporam ao produto final ou que são consumidos no curso do processo de industrialização, na forma do § 1º do art. 20 da Lei Complementar nº 87/96, acima transcrito. [...]



    In casu, na linha do que concluiu a sentença hostilizada, tenho por inviável a declaração do direito da parte embargante ao creditamento do ICMS em relação aos produtos intermediários por si adquiridos (peças de reposição para manutenção de máquinas e equipamentos, materiais de manutenção geral, produtos utilizados na análise laboratorial, matérias de limpeza/desinfecção, instrumentos de corte; produtos para tratamento de água e efluentes, mercadorias usadas diretamente no processo produtivo da empresa; e pallets).



    Isso porque, na espécie sub examine, os referidos bens não são incorporados ao seu processo produtivo, de modo a autorizar o creditamento alvitrado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente